Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE BLOQUEIO VIA BACENJUD E RENAJUD. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de medidas constritivas, desde que observado o princípio da razoabilidade, o qual deve ser analisado caso a caso.
2. A reiteração das diligências via BACENJUD e RENAJUD se mostra razoável, além de ser o modo mais ágil e efetivo para encontrar bens passíveis de penhora, tendo em vista o longo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo juiz a quo.
3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.